Tribunal: TJPA
Processo: 0804791-46.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10306 - Auxílio-transporte
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0804791-46.2022.8.14.0000

RECORRENTE: DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO:

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0804791-46.2022.8.14.0000

RECORRENTE: MAGISTRADO DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO

ADMINISTRATIVO – DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TJE/PA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE AJUDA DE CUSTO – MAGISTRADO NÃO COMPLETOU PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) MESES DE ATUAÇÃO NA COMARCA - NÃO PREENCHE REQUISITOS PARA PAGAMENTO – ENTENDIMENTO DO CNJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Magistrado solicitou a concessão da gratificação de ajuda de custo, considerando a sua remoção para a Vara Única de Mocajuba em 20/10/2016.

2. A Douta Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado indeferiu o pedido de ajuda de custo, visto que entre a data que assumiu a Vara Única da Comarca de Mocajuba (20/10/2016) e a data que assumiu a Vara Criminal da Comarca de Paragominas (24/05/2018), não decorreram os 24 (vinte e quatro) meses definidos na Consulta nº 0005708-46.2009.2.00.0000 do CNJ, para a concessão de nova ajuda de custo em caso de remoção.

3. Precedentes deste Colendo Conselho da Magistratura.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, de julho de 2022.

Desª. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

RELATÓRIO

R
ECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0804791-46.2022.8.14.0000

RECORRENTE: MAGISTRADO DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso Administrativo apresentado pelo magistrado/recorrente DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO, contra decisão da Presidência deste Tribunal que indeferiu a concessão da gratificação de ajuda de custo da sua remoção para a Vara Única de Mocajuba, em 2016.

Os autos tiveram início após requerimento no PA-PRO-2021/03236, no qual o magistrado solicitou a concessão da gratificação de ajuda de custo, considerando a sua remoção para a Vara Única de Mocajuba, no dia 20 de outubro de 2016 (Portaria nº 4917/2016-GP).

Remetidos os autos à Secretaria de Gestão deste E. Tribunal, foram prestadas informações (fls 04/06).

A decisão da Presidência desta Egrégia Corte foi pelo indeferimento do pedido em favor do magistrado em virtude da inobservância do prazo mínimo de 24(vinte e quatro) meses para a concessão do benefício, conforme entendimento do Conselho Nacional de Justiça na Consulta 0005708-46.2009.8.00.0000.

Interposto Recurso Administrativo (fls. 15 SIGA-DOC), o recorrente aduz ter havido parecer favorável da Secretaria de Gestão, afirmando que o CNJ estabeleceu como lapso temporal o último pagamento do mencionado benefício e não quanto ao fato gerador(remoção/promoção), como consta da decisão.

Alega que aguardou os 24(vinte e quatro) meses desde a percepção da última ajuda de custo (setembro/2019) antes de apresentar o requerimento.

Requer por fim, que este Colendo Conselho conheça do recurso e julgue-o procedente para reformar
in totum
a decisão recorrida, reconhecendo o direito a concessão da gratificação referente a sua remoção para a Vara única de Mocajuba, determinando o pagamento do valor devido.

A Presidência manteve a decisão ora atacada em todos os seus termos, visto que entre a data que assumiu a Vara Única da Comarca de Mocajuba (20/10/2016) e aquela em que tomou posse na Vara Criminal da Comarca de Paragominas (24/05/2018), não decorreram os 24 (vinte e quatro) meses definidos na Consulta nº 0005708-46.2009.2.00.0000 para a concessão de nova ajuda de custo em caso de remoção, e encaminhou os autos ao Conselho da Magistratura para apreciação.

Após distribuição, coube a mim a relatoria do Apelo.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Tratam os autos de Apelo Administrativo apresentado pelo magistrado/recorrente DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO, contra decisão da Presidência deste Tribunal, que indeferiu a concessão da gratificação de ajuda de custo da sua remoção para a Vara Única de Mocajuba, em 2016.

Pois bem.

Inicialmente, trago à apreciação a informação fornecida pela Secretaria de Gestão de Pessoas, sobre as remoções e pagamentos de ajuda de custo do magistrado, ora recorrente:

1-Foi nomeado para exercer o cargo de Juiz Substituto do Estado do Pará, em virtude de aprovação em concurso públic, assumindo suas atividades em 01/03/2013.

2-Através da portaria nº40/2015 foi promovido para a Comarca de Portel, Vara Única - 1ª Entrância, assumindo em 07/05/2015.

3-Foi removido conforme portaria nº 150/2016 para a Vara Única - Comarca de Mocajuba - 1ª Entrância tomando posse em 20/10/2016.

4-Foi promovido através da portaria nº28/2017 para a Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia - 2ª Entrância, assumuindo em 30/03/2017.

5-Atraves da portaria nº14/2018 foi removido para a Vara Criminal da Comarca de Paragominas - 2ª Entrância, assumindo em 24/05/2018.

Consta pagamento de ajuda de custo em maio/2013,julho/2015,junho/2017 e setembro/2019.

O magistrado assumiu em virtude de Remoção a comarca de Mocajuba em 20/10/2016.

Em 30/03/2017, ele foi promovido para Conceição do Araguaia.

Em 24/05/2018, foi removido para a Comarca de Pargominas.

De 20/10/2016 a 24/05/2018, período de intervalo entre remoções, decorreram 19(dezenove) meses.

O CNJ quando apreciou o assunto na Consulta n. 0005708- 46.2009.2.00.0000, assim entendeu:

CONSULTA– AJUDA DE CUSTO - MAGISTRADOS SUBSTITUTOS FIXOS – EFEITOS EX NUNC DE DECISÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE PELO PLENO DO CNJ.

A ajuda de custo constitui direito a que faz jus o magistrado transferido para outra Vara, desde que haja mudança de residência e em caráter de relativa permanência, ao menos por dois anos
. Nesse sentido, também o juiz substituto merece receber a vantagem, desde que fixado em Vara nas condições já referidas. A decisão do CNJ que reconheceu o direito aos juízes substitutos tem aplicação
ex nunc
,
admitindo-se apenas uma ajuda de custo a cada 24 meses de atuação na Vara
.

Consulta conhecida, para responder negativamente, no sentido de que a decisão proferida na Consulta 200910000014264 não se aplica às situações pretéritas, valendo a partir de sua publicação, admitindo-se um pedido de ajuda de custo a cada período de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos da fundamentação.– grifo nosso

Percebe-se que o magistrado não permaneceu na Comarca de Mocajuba pelo período de 24(vinte e quatro meses) entre as remoções.

Trago ainda, as relevantes considerações feitas pela Douta Presidência em sua decisão após a interposição do recurso que a levou a manter o indeferimento do pedido:

Importante salientar que o requerente recebeu ajuda de custo nos anos de 2015 (promoção), 2017 (promoção) e 2018 (remoção), e pretende receber a ajuda de custo do ano de 2016
.

Desta forma, sem a observância do lapso temporal mínimo de 24 (vinte e quatro) meses entre a remoção em 2016 e a remoção em 2018 não caberia o pagamento de nova ajuda de custo.

...

O requerente afirma que o entendimento da Administração é o da não aplicação do lapso temporal de 24 (vinte e quatro) meses do recebimento da ajuda de custo, quando se trata de promoção.
De fato, quando o assunto ajuda de custo foi debatido na Consulta feita junto ao Conselho Nacional de Justiça sob o nº 0005708-08.46.2009.2.00.0000, o interstício de 24 (vinte e quatro) meses não foi abordado em caso de promoção, portanto, esse entendimento deriva na verdade da Decisão proferida pelo CNJ, que ao tratar do tema, não se referiu em nenhum momento aos casos de ajuda de custo em razão da promoção de magistrado Desta forma, nas decisões da Presidência deste Tribunal de Justiça juntadas pelo requerente, bem como em seu pedido de ajuda de custo em razão da sua promoção, o requerente teve o seu pedido deferido, mesmo sem ter decorrido os 24 (vinte quatro) meses entre a remoção e promoção. Tal entendimento deriva da decisão do CNJ supracitada, o qual dispõe que a promoção não estaria abarcada no limite de temporalidade exigida por aquele Conselho, diferentemente do que ocorre no presente caso, que se trata de pedido de recebimento de ajuda de custo de duas remoções sucessivas sem que o prazo de 24 (vinte quatro) meses tenha sido respeitado
. Ora, o ato de promoção pressupõe a evolução na carreira da magistratura, não podendo o magistrado prever quando tal oportunidade surgirá, e nem forçar a situação com o fim de receber ajuda de custo, considerando que é um ato que ocorre por apenas 04 (quatro) vezes em toda sua carreira funcional (1ª investidura, Titularização na 1ª Entrância, Titularização na 2ª Entrância e Titularização na 3ª Entrância). Trata-se de promoção, portanto, de uma mudança definitiva tanto do status funcional do magistrado, quanto da localidade, implicando em gastos com a mudança de domicílio do magistrado.
Logo, quando se trata de promoção, o limite de 24 (vinte e quatro) meses estabelecidos nas referidas Consultas não deve ser aplicado, visto que foram tratados apenas casos de remoção de magistrados da Justiça do Trabalho, elastecido também para as outras Justiças
, haja vista que a natureza jurídica da promoção não se coaduna com a natureza jurídica da movimentação apreciada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Desta forma, quando o pedido de ajuda de custo deriva de promoção do magistrado, o entendimento da Administração é no sentido da não aplicação do lapso temporal de 24 (vinte e quatro) meses, conforme decisão proferida no SIGADCO sob o nº PA-PRO-2020/00241, juntado pelo requerente, situação distinta do caso ora em análise em que se requer ajuda de custo por remoção sem o respeito à decisão firmada pelo Conselho Nacional de Justiça. Por fim, o requerente afirma que a decisão estaria equivocada por estabelecer um lapso temporal de 24 (vinte e quatro) meses entre duas remoções em entrâncias diferentes. Contudo, a Consulta nº 0005708- 46.2009.2.00.0000 não traz qualquer distinção ou informação que nas remoções de entrâncias diferentes não seriam exigidas o prazo de 24 (vinte e quatro) do Conselho Nacional de Justiça.

O entendimento deste Conselho é neste sentido:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. JUÍZA DE DIREITO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TJEPA QUE INDEFERIU PEDIDO DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE TRANSPORTE E MUDANÇA PREVISTA NO ART. 65, I DA LOMAN. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE INTERSTÍCIO DE VINTE E QUATRO MESES DE ATUAÇÃO NA UNIDADE PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO DEVE CONSIDERAR AS DATAS DE ASSUNÇÃO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS COM INÍCIO DO EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JUDICANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2016.03447750-17, 163.553, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-08-24, Publicado em 2016-08-26)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRADO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO EM RAZÃO DE REMOÇÃO E PROMOÇÃO. LIMITAÇÃO DE 1 PAGAMENTO A CADA PERÍODO DE 24 MESES. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. NÃO DISTINÇÃO ENTRE A NATUREZA DA MOVIMENTAÇÃO PARA OBSERVÂNCIA DO PERÍODO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2015.00118658-28, 142.204, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2015-01-14, Publicado em 2015-01-19)

Diante de tudo que foi exposto, e considerando que o magistrado não cumpriu com o requisito temporal de 24(vinte e quatro) meses de atuação na Vara de Mocajuba, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de julho de 2022.

Desª. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

Belém, 19/08/2022